Tribunal: TJES
Processo: 5037782-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037782-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALAIDE ELZIRA COUTINHO FOSSE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037782-16.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrida:
ALAIDE ELZIRA COUTINHO FOSSE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$
1.353,70
, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$ 32,20 POR MÊS, INICIADO EM 07/2021. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N°
348107282-9
; B) CONDENAR O BANCO PAN SA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO
NO VALOR DE R$
1.159,20, ALÉM DE DEMAIS PARCELAS DESCONTADAS APÓS DEZEMBRO/2022;
E C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO BANCO PAN
, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO NA MODALIDADE DIGITAL, CONTENDO BIOMETRIA FACIAL E DADOS DA CONTRATANTE. O VALOR CONTRATADO FOI DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AUTORA. NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)